Tribunal: TJBA
Processo: 8004769-23.2024.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004769-23.2024.8.05.0271

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

APELADO: JACQUELINE SANTOS COSTA

Advogado(s)
:
WELLINGTON NASCIMENTO DE JESUS, SHEYLLA GOMES DE VASCONCELOS BONFIM

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO CONSIGNADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS ADEQUADAMENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004769-23.2024.8.05.0271, em que figuram como apelante BANCO PAN. S.A. e como apelado JACQUELINE SANTOS COSTA.

ACORDAM os magistrados integrantes da

1ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E REG. PUB. DE VALENÇA

por CONHECER DO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .